Tribunal: TJBA
Processo: 8068580-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068580-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: NAYALLA RIBEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAYALLA RIBEIRO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(ART. 121, §2º, IV,
C/C ART. 14, II,
DO CP).

ALEGAÇÃO DE DECISÕES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DESACOLHIMENTO.
O DECRETO PRISIONAL E A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO SE ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS.
ELEMENTOS CONCRETOS INDICANDO OS
INDÍCIOS DE AUTORIA
E CERTEZA DA MATERIAL
I
DADE

(
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
)
. PERIGO DA LIBERDADE EVIDENCIADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO,
FATOS MENCIONADOS NAS DECISÕES ALUDIDAS
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESACOLHIMENTO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1- Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Nayalla Ribeiro Santos, advogada,
em favor de Sandoval de Jesus Santos,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Iguaí
/BA, Dr. Deiner Xavier Andrade.

2
-
Extrai-se dos autos que o
P
aciente está foragido e teve a sua prisão preventiva decretada em
15/10/2024
. Em tese, no dia 07/10/2024, por volta das 22h, na Rua Landulfo Alves, município de Ibicuí/BA, o Paciente efetuou disparo de arma de fogo contra Agibaldo Oliveira Sampaio, causando-lhe lesão corporal no abdômen.

3- O decreto prisional e a decisão que manteve a prisão estão fundamentadas em elementos concretos e idôneos.
Em relação à garantia da ordem pública, a autoridade coatora menciona a gravidade concreta da conduta,
no que lhe assiste razão, pois, em tese o
Paciente
cumprimentou a
vítima, disse que as disputas políticas estavam esquecidas e, logo em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo, “à queima roupa”, no abdômen do ofendido,
que sobreviveu após o atendimento hospitalar
.
Ademais, o Paciente ostenta a condição de foragido, fato que foi devidamente
fundamentado pela autoridade coatora.

4-
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP.

5
-
E
ntendo pel
a
não adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois seriam inócuas ao fim de acautelar a ordem pública,
diante da condição de foragido do Paciente
.

6
-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Elza Maria de Souza, pelo conhecimento e denegação da ordem.

7
- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8068580-91.2024.8.05.0000
, impetrado por
NAYALLA RIBEIRO SANTOS
, Advogad
a
, em favor de
SANDOVAL DE JESUS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Iguaí
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15